Tribunal: TJDFT
Processo: 0754711-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754711-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: JW ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA - ME, JOILAN LUIZ DENGO, BRASIL MOTOS COMERCIO ACESSORIOS LTDA - ME, CLAITON LUIZ DENGO D E S P A C H O Intime-se o agravante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, tendo em vista nos autos principais ter sido reconhecido que o imóvel cujos direitos aquisitivos foi penhorado se trata de um bem de família. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator